Tribunal: TJES
Processo: 5000858-20.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-20.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: NILTON JOSE BROEDEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES NÃO DEPOSITADOS EM CONTA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO PROVADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que determinou a cessação dos descontos no benefício do autor, condenou o banco requerido à restituição dos valores descontados em conta da parte requerente em dobro, bem como no pagamento de danos morais (R$5.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da contratação do empréstimo objeto da lide, bem como aferir o dever de restituição dos valores descontados, além da ausência da obrigação de indenizar por eventuais danos morais e seu valor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000858-20.2025.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO(A): NILTON JOSÉ BROEDEL.

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES NÃO DEPOSITADOS EM CONTA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO PROVADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que determinou a cessação dos descontos no benefício do autor, condenou o banco requerido à restituição dos valores descontados em conta da parte requerente em dobro, bem como no pagamento de danos morais (R$5.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da contratação do empréstimo objeto da lide, bem como aferir o dever de restituição dos valores descontados, além da ausência da obrigação de indenizar por eventuais danos morais e seu valor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NILTON JOSÉ BROEDEL
em face de
BANCO AGIBANK S.A.,
sustentando ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, na monta de R$ 485,37 cada. Descobriu tratar-se de empréstimo consignado no valor de R$ 20.794,86 (vinte mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), realizado sem o seu consentimento. Pugna pela anulação do contrato, suspensão das cobranças, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15917292) com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA para imediata cessação dos descontos no benefício do autor, sob pena de multa diária a ser aplicada; b) condenar a ré a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente em seu benefício, em dobro, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; c) condenar a ré a pagar à requerente indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data; d) julgar improcedente o pedido contraposto.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 15917295), o Banco Requerido defende a legalidade da contratação, a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15917299).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Inicialmente, saliento que a lide versa sobre nítida relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ante a hipossuficiência do consumidor perante a instituição financeira.

Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos (art. 6º, VIII, CDC c/c art. 373, II, CPC). Soma-se a isso a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), conforme a Súmula nº 479 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do negócio jurídico. O único elemento apresentado,um contrato supostamente aceito via senha em aplicativo, é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade inequívoca. Inexiste certificação digital, chave de acesso (
hash
) ou mecanismos que assegurem a autenticidade do ato, em descompasso com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

O referido documento (ID 15916282) não supre o requisito do consentimento livre e informado, sobretudo por se tratar de contratação à distância com pessoa idosa,consumidor
hipervulnerável
que exige cautela redobrada do fornecedor.

Ademais, a prova dos autos reforça a tese de fraude, visto que o autor demonstrou, via extratos bancários, que
não houve o aporte do valor do empréstimo em sua conta
, o que corrobora a falha na prestação do serviço e a fragilidade do sistema de segurança do recorrente.

Quanto aos danos morais, entendo-os configurados
in re ipsa
, ante a privação indevida de verba de natureza alimentar. No que tange ao
quantum
, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)